Tribunal: STF
Processo: ARE 1380095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO LITISCONSORCIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. ENQUADRAMENTO PELA LCE N° 417/2010. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO ENTE PÚBLICO ESTATAL EM PROCEDER COM OS ATOS DE PROMOÇÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DA LCE N° 270/2004, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS FINANCEIRAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, II, "a"; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, de acordo com as disposições contidas nos artigos 64 e 67 da Lei Complementar Estadual nº 270/2004, cabia ao Estado realizar os procedimentos de promoção desde a abertura até o ato de promoção em si, in verbis:



    Art. 64 Verificada a existência de vagas, o Setor de Pessoal, até dia 5 (cinco) de março e 5 (cinco) de setembro de cada ano, providenciará:



    I – a distribuição do modelo padrão informativo de Merecimento às Unidades Policiais respectivas para o preenchimento pelos chefes imediatos dos servidores concorrentes;



    II – a organização e publicação das relações de Antigüidade e de Merecimento; e



    III – a publicação das listas de Antigüidade e de Merecimento será fixada nos quadros de aviso da Polícia Civil e no boletim administrativo doEstado.



    (...)



    Art. 67. As promoções serão realizadas em abril e outubro de cada ano, obedecendo aos limites, procedimentos e condições pessoais do servidor policial concorrente, estabelecidos nesta Lei Complementar, existentes até o último dia imediatamente anterior à análise do órgão competente.



    Por sua vez, a LCE nº 417/2010, que alterou a LEC nº 270/2004, não extinguiu o critério dos processos promocionais, apenas substituiu as promoções pelo enquadramento.



    Logo, uma vez não demonstrada a inexistência de vagas ou o preenchimento das mesmas com outros processos promocionais realizados ou por meio de concurso público, cabível é a presunção em favor do Agente de Polícia, ora apelado, até porque, a própria LCE 270/2004 criou expressamente, em seu artigo 253, 10 (dez) cargos para cada classe.



    Aliás, conforme se infere dos §§ 1º e 2º do artigo 61 da LCE 270/04, havendo vagas disponíveis, até mesmo os servidores em estágio probatório poderiam ser promovidos, confirmando a premissa de competir à Administração Pública a prova da inexistência de vagas.



    No que concerne aos impedimentos legais contidos nos incisos do artigo 63, não consta nos autos nenhuma prova que indique ter o recorrido respondido a qualquer processo administrativo ou disciplinar.



    Além disso, a Edilidade apenas citou a necessidade de observância dos critérios de merecimento e antiguidade, sem, contudo, comprovar que a promoção do apelado infringiria os mesmos.



    (...)



    Ademais, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária, extrapolação do limite prudencial ou inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, eis que não representam óbice para o cumprimento de vantagem pessoal de servidor público.



    De mais a mais, o reconhecimento do direito do autor não afronta o art. 37, XIV, da CF, por se tratar de hipótese de correção de ato omisso da Administração Pública em proceder com as respectivas promoções que faz jus o apelado e, não, de acréscimo pecuniário percebido por servidor público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente